Tribunal: TJDFT
Processo: 0703869-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0703869-55.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROLANDO SCREMIM PAIM D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação provisória de sentença coletiva, intentada por Rolando Scremim Paim (processo n. 0734892-50.2022.8.07.0001), decorrente da ação civil pública n. 94.008514-1, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ora agravante. Em exame ao Sistema Informatizado desta e. Corte, observa-se que o recurso foi interposto em duplicidade, porquanto aviado, anteriormente no mesmo dia, idêntico agravo de instrumento (processo n. 0700162-45.2023.8.07.9000). É o relato do necessário. Decido. 2. A interposição de dois recursos contra a mesma decisão acarreta ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, ensejando o não conhecimento do recurso posterior. 3. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, fevereiro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora